Tribunal: STF
Processo: ARE 1351473
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE PENSÃO GRACIOSA À VIÚVA DE EX-PARLAMENTAR, REVERTIDA EM FAVOR DE FILHA SOLTEIRA, APÓS O FALECIMENTO DA GENITORA. FUNDAMENTO: LEI ESTADUAL Nº 1.982/1959 E RESOLUÇÃO Nº 41/1996. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 43/1992 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DIPLOMA QUE EXTINGUIU O DIREITO DA RECORRIDA AO BENEFÍCIO. PAGAMENTO INTERROMPIDO PELA ADMINISTRAÇÃO APENAS EM 2015. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO INCIDÊNCIA A CASOS DE MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE. ESTA SUPREMA CORTE JÁ ASSENTOU A INCOMPATIBILIDADE COM A ATUAL ORDEM CONSTITUCIONAL DE PENSÕES GRACIOSAS A DEPENDENTES DE EX-PARLAMENTARES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    Vistos etc. 



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Lei Maior, o Estado de Santa Catarina. 



    O Recorrente sustenta violados os princípios da moralidade e da legalidade inscritos no caput do art. 37 da Constituição, diante da inexistência de direito “à percepção do benefício vitalício não amparado em lei, sem contribuição ou fonte de custeio, a onerar os combalidos cofres públicos, e isso para beneficiar pessoas cujo único requisito é ser filho de agente político” (e-doc 5, pg. 115).



    Argumenta que, dada a posterior revogação da pensão pela Lei Complementar Estadual nº 43/1992, “a Recorrida jamais deveria ter recebido ou continuar percebendo a pensão especial, graciosa, a qual, de acordo com o próprio acórdão recorrido, ‘é considerada mera liberalidade, podendo ser suprimida a qualquer tempo’. Assim, o cancelamento da pensão por ato administrativo foi motivado pela ausência de respaldo legal e por ser imoral a continuidade do recebimento da verba pública pela Recorrida” (e-doc 5, pg. 119).



    Ressalta devidamente prequestionada a matéria constitucional, inclusive pela oposição de embargos nos quais requerida manifestação da Corte de origem. Caso assim não se entenda, pugna pelo reconhecimento de afronta ao art. 93, IX, da Constituição.



    Ao exame da controvérsia, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou sentença e determinou a manutenção do pagamento da pensão graciosa percebida pela recorrida, ao fundamento de que, embora a revogação do benefício por legislação posterior não implique ofensa à garantia do direito adquirido, no caso, verificada a decadência do direito de a Administração cancelar os pagamentos, ultrapassado o prazo do art. 54 da Lei nº 9.784/1999. O acórdão recebeu a seguinte ementa (e-doc 4, pg. 14):



    “RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO ESPECIAL OU GRACIOSA. EDIÇÃO DE NORMA PELO LEGISLADOR ALTERANDO AS DISPOSIÇÕES CONCESSIVAS DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. MERA LIBERALIDADE CONCEDIDA PELA PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não existe ofensa ao princípio do direito adquirido, quando a pensão constitui uma mera liberalidade, uma ‘graça’, concedida pelo erário público, e auferida sem qualquer contribuição do beneficiário. Nesses casos, a Suprema Corte entende que o legislador concedente pode editar normas alterando as disposições concessivas, para aumentar, diminuir ou suprimir a pensão especial, sem que haja violação ao direito adquirido. PENSÃO ESPECIAL PAGA À VIÚVA DE EX -DEPUTADO ESTADUAL E REVERTIDA EM FAVOR DE FILHA SOLTEIRA APÓS O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. DIREITO CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI ESTADUAL N. 1.982/1959 E RESOLUÇÃO N. 41/1966. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO COM BASE EM LEGISLAÇÃO POSTERIOR (ART. 4°, § 2°, DA LEI COMPLEMENTAR N. 43/1992). INÉRCIA DO ESTADO QUE, A QUALQUER TEMPO, PODERIA TER TOMADO AS PROVIDÊNCIAS PARA CANCELAR O PAGAMENTO DAPENSÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 5 ANOS, PREVISTO NO ART. 54, DA LEI N. 9.784/1999. TERMO INICIAL CONTADO DA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DO ALUDIDO DIPLOMA (1°/2/1999). RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO QUE SE TORNOU ILEGAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 43/1992, QUE É ANTERIOR À LEI N. 9.784/1999. DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO DE REVER O ATO ATINGIDO PELA DECADÊNCIA. Embora a pensão especial ou graciosa possa ser alterada por norma posterior, sem que isso implique em ofensa ao direito adquirido, no caso específico, operou-se a decadência do direito da Administração Pública de cancelar o benefício revertido em favor de filha solteira de ex -parlamentar. Hipótese em que a Administração, com fundamento no art. 4°, § 2°, da Lei Complementar n. 43/1992, que passou a permitir a reversão da pensão especial apenas aos filhos menores de idade ou inválidos, promoveu o cancelamento da pensão especial, após ultrapassado o prazo decadencial de 5 anos de que dispõe para anular os seus atos, contado da data da entrada em vigor da Lei n. 9.784/1999. REVISÃO DO VALOR DA PENSÃO ESPECIAL. BENEFÍCIO FIXADO EM 80% DA REMUNERAÇÃO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. ART. 4°, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR N. 43/1992. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DO ART. 85, § 11, DO CPC.” 



    Ante o juízo negativo de admissibilidade, subiram os autos com agravo (e-doc 6, pgs. 4-8).



    Contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc 5, pgs. 125-35).



    Contrarrazões ao agravo (e-doc 6, pgs. 11-6). 



    Neste Supremo Tribunal, o Ministro Presidente, inicialmente, negou seguimento ao recurso (e-doc 38), aplicadas as Súmulas nº 279 e 280 do STF, decisão reconsiderada após a interposição de agravo interno (e-doc 41).



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Assiste razão ao recorrente.



    Para melhor exame das teses recursais, reproduzo a moldura fático-jurídica delineada na origem (e-doc 4, pgs. 18-9 e 22):



    “Colhe-se dos autos que Neusa Carmen Guglielmi era beneficiária de pensão especial paga à viúva de ex-parlamentar (fl.90), cujo pagamento foi cancelado pela Administração em maio de 2015.



    Consta nos autos, que a autora percebeu a pensão especial decorrente da morte de seu pai, o Deputado Estadual Antônio Guglielmi Sobrinho, falecido em 26/8/1967, desde o óbito de sua mãe, Sra. Zuleima Búrigo Guglielmi, ocorrido em 8/5/1970, quando a pensão reverteu em seu favor.



    Nos termos da Informação Jurídica n. 417/2015 (fls. 40-43), a pensão especial foi cancelada com fundamento no art. 4º, da Lei Complementar n. 43/1992, que destina o benefício somente às viúvas de ex-Governadores, ex-Deputados, Magistrados, Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça.



    [...]



    Assim, nos termos da referida legislação [art. 4º, da Lei Complementar n. 43/1992], a pensão especial,  quando do óbito do cônjuge sobrevivente, somente reverterá em favor dos filhos menores de 18 anos ou inválidos.



    A questão que se discute é saber se a nova legislação pode retroagir para alcançar as pensões especiais concedidas às filhas de ex-parlamentares sob a égide da normatização anterior, considerando o princípio do direito adquirido e o instituto da decadência.



    Isso porque, conforme exposto na sentença, a autora nasceu em 4/7/1950, possuindo na data do óbito de sua mãe, em 8/5/1970 (fl.31), a idade de 19 anos. Por outro lado, quando cessou o pagamento da pensão especial contava com 64 anos (fl. 45), auferindo o benefício por mais de 40 anos.



    [...]segundo consta nos autos, a pensão especial recebida pela autora teve fundamento na Lei Estadual n. 1.982/1959 e na Resolução n. 41/1966, que estendeu o benefício às viúvas de ex-deputados.”



    Constituem, portanto, premissas expressamente fixadas nas instâncias ordinárias e a respeito das quais também não controvertem as partes: (i) a concessão de pensão graciosa à recorrida, na condição de filha de ex-parlamentar do Estado de Santa Catarina, com fundamento em norma estadual pré-constitucional (Lei nº 1.982/1959 e Resolução nº 43/1966); (ii) a posterior supressão do benefício pela LCE nº 43/1992 e (iii) a interrupção dos pagamentos pela Administração apenas no ano de 2015.



    Ao decidir pela manutenção do pagamento do benefício em favor da recorrida, a Corte de Justiça Catarinense consignou que “embora a pensão especial ou graciosa possa ser alterada por norma posterior, sem que isso implique ofensa ao direito adquirido, no caso específico, operou-se a decadência do direito da Administração Pública de cancelar o benefício revertido em favor de filha solteira de ex -parlamentar. Hipótese em que a Administração, com fundamento no art. 4°, § 2°, da Lei Complementar n. 43/1992, que passou a permitir a reversão da pensão especial apenas aos filhos menores de idade ou inválidos, promoveu o cancelamento da pensão especial, após ultrapassado o prazo decadencial de 5 anos de que dispõe para anular os seus atos, contado da data da entrada em vigor da Lei n. 9.784/1999” (e-doc 4, pgs.14-5 - Destaquei)



    O entendimento perfilhado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal.



    Rememoro já ter esta Corte assentado que a instituição de pensão vitalícia a ex-ocupantes de cargos eletivos ou seus dependentes corresponde a concessão de benesse incompatível com a Constituição Federal, notadamente com os princípios republicano e da igualdade. Nesse sentido, trago à colação a ADPF nº 793, de minha relatoria, na qual afirmada a não recepção pela ordem constitucional vigente da Lei nº 4.191/1980 do Estado da Paraíba, em que instituído benefício semelhante ao que ora se examina:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI Nº 4.191/1980 DO ESTADO DA PARAÍBA. INSTITUIÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL, COMPLEMENTAR OU AUTÔNOMA, A DEPENDENTES DE EX-GOVERNADORES, EX-DEPUTADOS ESTADUAIS E EX-MAGISTRADOS. CONHECIMENTO DA AÇÃO DIANTE DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA NORMA E EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTE DO STF. NÃO RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE NORMAS QUE INSTITUEM PENSÃO ESPECIAL A DEPENDENTES DE AGENTES PÚBLICOS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DA IGUALDADE. PRECEDENTES DO STF QUANTO A AGENTES POLÍTICOS. AMPLIAÇÃO DO PRECEDENTE PARA ABRANGER A HIPÓTESE RELATIVA A EX-MAGISTRADOS, POR IGUAL FALTA DE AMPARO CONSTITUCIONAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA NÃO DEVOLUÇÃO DAS VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR RECEBIDAS DE BOAFÉ, COM CESSAÇÃO DA CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS, INDEPENPENDENTEMENTE DA DATA DE CONCESSÃO DA VANTAGEM. PRECEDENTES DO STF. 



    1. A Lei nº 4.191/1980, na redação original e nas alterações promovidas pelas Leis nº 4.627/1984 e 4.650/1984, todas do Estado da Paraíba, autoriza a concessão de pensão especial a dependentes de ex-governadores, ex-magistrados e ex-deputados estaduais, seja de maneira complementar à pensão previdenciária (todas as redações), seja de maneira autônoma (redação originária).



    […]



    3. Este Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-ocupantes de cargos eletivos ou seus dependentes corresponde a concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele), por configurar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração […].



    4. No caso, a mesma ratio se aplica em relação à vantagem conferida aos dependentes de ex-desembargadores e ex-juízes de direito, por ser igual privilégio injustificado em favor dessa classe de pessoas, à margem do regime previdenciário. Ampliação do precedente para abranger também essa hipótese.



    5. O fato de a pensão especial estipulada pela lei impugnada ser conferida como complementação a pensão previdenciária devida a dependente, ainda, não é razão suficiente para afastar a aplicação dos precedentes citados. É igual benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal. 6. Pedido julgado procedente, para declarar a não recepção da Lei Estadual nº 4.191/1980, na redação originária e alterações. 7. Modulação de efeitos da decisão operada em parte, para afastar o dever de devolução das parcelas já pagas até a publicação da ata de julgamento, com cessação da continuidade dos pagamentos a partir do mesmo marco temporal, independentemente da data da concessão das vantagens, se antes ou depois da promulgação da Constituição Federal. Precedentes: ADI 4545/PR (sob a minha relatoria, Pleno, j. 05/12/2019, DJe 07/04/2020); ADI 4601/MT (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25/10/2018, DJe 07/11/2018); ADPF 590/PA (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08/09/2020, DJe 24/09/2020); RE 140499/GO (Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 12/04/1994, DJ 09/09/1994).” 



    Trilham idêntica linha decisória: ADI 3.853/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26.10.2007; ADPF 413/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21.6.2018; ADI 4544/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11.9.2018; ADI 4609/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11.9.2018; ADI 4601/MT Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07.11.2018; ADI 4169/RR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.11.2018; ADI 4562/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 07.3.2019; ADI 5473/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 18.02.2019; RE 638307/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 13.3.2020; ADPF 793, da minha lavra, DJe de 17.11.2021; ADI 5.441, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19.11.2020; ADI 4.552, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14.02.2019; ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.12.2018 e ADI 4.552- MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09.6.2015.



    O tema, como se vê, não é novo neste Tribunal. São vários os casos, inclusive examinados em ações diretas de inconstitucionalidade, nos quais reconhecida a ausência de respaldo constitucional para pagamento de pensões especiais a ex-ocupantes de cargos eletivos e/ou aos respectivos dependentes supérstites. A esse respeito, consignei na ADI 4545/PR, de minha relatoria, DJe de 07.4.2020:



    “Se é certo que nem todos os membros do colegiado necessariamente compartilharam dos mesmos fundamentos nos sucessivos casos sobre a matéria, o que se nota é a consolidação, sobremaneira nos precedentes mais recentes, de interpretação coerente no sentido da inexistência de justificação idônea para o tratamento diferenciado, isto é, privilegiado, aos ex-ocupantes de cargos eletivos. [...] Ademais, das decisões citadas até aqui, extrai-se ser inconstitucional a vantagem paga tanto aos próprios ex-ocupantes do cargo eletivo como, no caso de falecimento, a seus dependentes. ”



    A mesma conclusão foi alcançada ao julgamento do RE nº 638307/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 13.3.2020, leading case do Tema nº 672 da Repercussão Geral: “Lei municipal a versar a percepção, mensal e vitalícia, de ‘subsídio’ por ex-vereador e a consequente pensão em caso de morte não é harmônica com a Constituição Federal de 1988”.



    Assinalo que, no contexto do pensionamento concedido a ex-agentes políticos e seus dependentes, já pacificada diretriz segundo a qual “o direito adquirido não configura fundamento idôneo para a continuidade do pagamento de benefício fundado em previsão incompatível com a Constituição. Precedentes: AO 482, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 25/5/2011; AI 410.946-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 7/5/2010; RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 20/3/2009” (ADPF nº 590, Rel. Min. Dias Tóffoli, DJe de 21.6.2018). Em idêntico sentido: “o direito adquirido é inoponível à Constituição quando nela se encontra interditado, posto eclipsado em alegado regime jurídico imutável, mormente quando o regime jurídico que se pretende ver preservado não encontra guarida na Constituição Federal” (ADI nº 4601/MT, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07.11.2018).



    Cumpre, ainda, registrar que este Supremo Tribunal tem modulado os efeitos de suas decisões a respeito da matéria para determinar a cessação dos pagamentos do benefício, presente o quadro de flagrante inconstitucionalidade e a inexistência de direito adquirido, isentando os beneficiários, contudo, apenas da devolução dos valores já recebidos, em nome da boa-fé e da natureza alimentar das verbas (ADPF nº 793, DJe de 17.11.2021 e ADI nº 4545 ED, DJe de 13.8.2020, ambas de minha relatoria).



    Verificada, pois, a manifesta incompatibilidade com a vigente ordem constitucional da pensão recebida pela recorrida, bem assim a impossibilidade invocar-se a garantia do direito adquirido na espécie, cumpre perquirir se o decurso do prazo decadencial de 5 anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, obsta que a Administração reveja situações flagrantemente contrárias à Constituição.



    Ao se debruçar sobre a matéria em variadas situações, esta Casa tem reafirmado a não incidência do referido prazo na hipótese de revisão de ato administrativo que afrontar diretamente o texto constitucional, de forma a preservar o primado da supremacia da Constituição. Cito precedentes:



    “[…] 2. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na Administração Pública sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. (Precedente: MS nº 28.297/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado , DJ de 29/4/11). […] (MS 29.270, Tribunal Pleno, Rel. Dias Toffoli, DJe de 02.6.2014).” 



    “[...] 6. Consectariamente, a edição de leis de ocasião para a preservação de situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e, muito menos, terão o condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos. 7. A redução da eficácia normativa do texto constitucional, ínsita na aplicação do diploma legal, e a consequente superação do vício pelo decurso do prazo decadencial, permitindo, por via reflexa, o ingresso na atividade notarial e registral sem a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, traduz-se na perpetuação de ato manifestamente inconstitucional, mercê de sinalizar a possibilidade juridicamente impensável de normas infraconstitucionais normatizarem mandamentos constitucionais autônomos, autoaplicáveis. 8. O desrespeito à imposição constitucional da necessidade de concurso público de provas e títulos para ingresso da carreira notarial, além de gerar os claros efeitos advindos da consequente nulidade do ato (CRFB/88, art. 37, II e §2º, c/c art. 236, §3º), fere frontalmente a Constituição da República de 1988, restando a efetivação na titularidade dos cartórios por outros meios um ato desprezível sob os ângulos constitucional e moral. 9. Ordem denegada. (MS 26.860/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Pleno, DJe de 23.9.2014).”



    “[…] 2. A revisão de atos eivados de flagrante inconstitucionalidade, como é o caso do de outorga de delegação, sob a égide da Carta de 1988, sem prévia realização de concurso de provimento ou de remoção, não se sujeita ao prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS 29.265-AgR, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 23.02.2017). 



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. […] 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos (RE nº 817338/DF, Rel. Min. Dias, Tóffoli, DJe de 31.7.2020)”



    Consoante ressaltei ao julgamento do supracitado RE nº 817338/DF, “a norma jurídica consolidada por esta Suprema Corte é no sentido da não incidência da regra da decadência, prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/99, para a hipótese de revisão ou anulação de ato administrativo ou normativo por parte da Administração Pública que seja caracterizado como flagrantemente inconstitucional”. Ainda naquela assentada, assinalei que:



    “A qualificadora flagrante acrescida ao ato inconstitucional não é irrelevante ou adjetivo desnecessário, ao contrário, significa o resultado da ponderação exercida pelo Tribunal no confronto entre valores constitucionais, como a segurança jurídica dos atos normativos perfectibilizados pelo Poder Público e a supremacia da Constituição Federal. O conflito entre estes valores constitucionais não é novidade no nosso sistema jurídico, como exemplo a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Noutros termos, a exceção que justifica o afastamento da regra do art. 54 da Lei n. 9.784/99 centra-se nos atos flagrantemente inconstitucionais, sob pena de se validar no desenho normativo brasileiro o direito perpétuo da Administração Publica em rever seus atos, em detrimento da segurança jurídica nas relações sociais e da tutela da confiança dos cidadãos nos atos dos poderes públicos constituídos” 



    In casu, conquanto o Tribunal a quo consigne que a Administração tenha cessado o pagamento da pensão apenas em 2015, a despeito de extinto o direito da recorrida em 1992, com a edição da Lei Complementar Estadual nº 43, tenho que a flagrante inconstitucionalidade desse tipo de pensionamento justifica seja afastada a decadência assentada na origem, na linha dos precedentes deste Supremo Tribunal.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença das fls. 73-9, edoc. 03. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora